Tribunal: STF
Processo: RE 235672
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-12-14
Data de publicação: 1998-12-14

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
MAGISTÉRIO PÚBLICO. ACÓRDÃO QUE RECUSOU, PARA FIM DE APOSENTADORIA
ESPECIAL DO ART. 40, III, B, DA CONSTITUIÇÃO, A CONTAGEM DE TEMPO DE
SERVIÇO EM QUE O PROFESSOR, CONCOMITANTEMENTE COM O EXERCÍCIO DO
MAGISTÉRIO, EMBORA EM REGIME DE CARGA HORÁRIA REDUZIDA, EXERCEU A
DIREÇÃO DO ESTABELECIMENTO.
Tempo de serviço que, nas circunstâncias apontadas, é de
ser considerado como de magistério, para o fim colimado.
Recurso conhecido e provido.